Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-61.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000805-61.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MARTINS CONCEICAO DE MELO - CPF: 287.190.262-34 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Processo n. 0000805-61.2014.8.11.0007 (Código 112266), movido por
MARIA MARTINS CONCEIÇÃO DE MELO,
o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença a fim de não ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado por se tratar de confusão de credor e devedor, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 24862968).

Contrarrazões apresentadas (id. 24862970).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, devolve os autos sem manifestação, nos termos do art. 178 do CPC (id. 33124472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Processo n. 0000805-61.2014.8.11.0007 (Código 112266), movido por
MARIA MARTINS CONCEIÇÃO DE MELO,
o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recurso merece provimento.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra pessoa jurídica de direito público da qual não é parte integrante (vide, por todos, o
AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Nessa linha, entende-se que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Acresça-se, ademais, que, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Desse modo, havendo entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça a respeito do tema, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020